Tribunal: TJES
Processo: 5000451-25.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000451-25.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: A. J. CORREIA e outros (2)
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000451-25.2025.8.08.0014

Origem
: Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO SAFRA S/A e ALLAN JOSE CORREIA

RECORRIDO
: BANCO SAFRA S/A e ALLAN JOSE CORREIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EQUIPAMENTO DEVOLVIDO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSOS DESPROVIDOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AUTOR/RECORRENTE.

I - CASO EM EXAME

1. O Requerente alega ter adquirido uma maquineta de cartão junto ao Banco Safra, com o objetivo de impulsionar as vendas em seu estabelecimento comercial. Contudo, afirma que, embora tenha recebido o equipamento, nunca chegou a utilizá-lo e, passados alguns dias, procedeu com a devolução ao fornecedor. Todavia, relata que foi surpreendido com a inclusão de restrição em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC), referente a um suposto débito no valor de R$ 769,49 (setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos), atribuído à não devolução da máquina. Sustenta que a negativação é indevida, uma vez que a devolução foi efetivada, motivo pelo qual requer a imediata exclusão da restrição creditícia, bem como a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, declarando inexistente o débito em questão e, por conseguinte, condenando a ré na obrigação de baixar a inscrição do nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito. Condenou, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) Inconformados, ambas as partes interpuseram recurso inominado. O Autor/recorrente pugna pela majoração dos danos morais. Por sua vez, Réu/recorrente defende a regularidade da cobrança, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em aferir a legitimidade do débito cobrado pela parte requerida.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. No mérito, verifica-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, o requerido defende a regularidade das cobranças, sob a alegação de que o autor teria solicitado o cancelamento do serviço, mas não efetuou a devolução dos equipamentos, sendo-lhe cobrado, por esse motivo, valores referentes a aluguel do equipamento e taxa de inatividade. Ocorre que consta nos autos os comprovantes de devolução da maquineta nos ID. 12885313 e 12885314, corroborados com os diálogos travados com o representante do requerido em ID 12885318, os quais evidenciam a devolução dos equipamentos ao fornecedor.

6. Conclui-se, assim, pela indevida cobrança dos valores apontados e, por conseguinte, pela ilegalidade da negativação promovida, fazendo jus à reparação extrapatrimonial pleiteada, por se tratar de dano presumido
(in re ipsa).

7. No que tange ao valor indenizatório, que foi objeto de irresignação pelo autor/recorrente, entendo que o valor arbitrado é razoável e proporcional ao caso concreto, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito, além de esta dentro da média arbitrada em casos análogos, não comportando minoração ou majoração. Acerto do ato sentencial.

IV - DISPOSITIVO

8. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS e DESPROVIDOS, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto -
em relação ao ALLAN JOSE CORREIA
- fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, incluída a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)